Tribunal: TJMT
Processo: 1029392-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029392-90.2022.8.11.0041
EMBARGANTE: DOMINGOS JOÃO CAMARGO ALVES DOS SANTOS
EMBARGADO: BANCO BMG S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029392-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS JOAO CAMARGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 479.307.721-87 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 068.152.334-48 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1048728-46.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVÃO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVÃO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 255546688) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, para determinar a
“exclusão da restrição contestada nos autos do SCR-BACEN, e condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Em consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais em desfavor da apelada, alterando a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, no índice de 15% (quinze por cento), para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2o, do CPC”
(sic).

A embargante defende que houve vício no acórdão, uma vez os juros deverão incidir a partir do evento danoso acerca da manutenção do débito prescrito junto ao SCR.

Pelo exposto, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada (Id. 255679162).

O embargado apresentou a manifestação, postulando pela rejeição dos embargos (Id. 257564168).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA E
MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA
JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR
– DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM –
SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.”

Para tanto, a embargante aponta contradição no julgado acerca do termo inicial dos juros,
que deverão incidir a partir do evento danoso.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes elucidações, na medida em que, diversamente do que tenta fazer crer a embargante, a condenação pelos danos morais imposta à instituição bancária origina-se de uma obrigação tipicamente contratual, contudo, prescrita.

E segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora na condenação por dano moral, na hipótese de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, e não da data do evento danoso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.
3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, não identifico elementos suficientes para caracterizar o recurso como manifestamente protelatório. O direito à interposição de embargos deve ser assegurado, desde que exercido dentro dos limites processuais, o que, no caso, não ultrapassou.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024